Tribunal: STF
Processo: RE 106051
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-04
Data de publicação: 1986-04-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA LETRA D DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL, DE QUE NÃO SE CONHECE, VISTO RESSENTIR-SE, A
ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, DOS REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA SÚMULA N. 291 E NO ART-322 DO REGIMENTO INTERNO
DO SUPREMO TRIBUNAL.